Tribunal: TJDFT
Processo: 0711195-88.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. PRAZO PRÉVIO PARA CONVOCAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE. NÃO DECLARADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MERA IRREGULARIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sentença apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos, tendo observado a norma inserida no artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, bem como aquela disposta no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal. O simples fato de o julgador firmar certo entendimento, ainda que considerado pela apelante como incompleto ou contrário à tese que se pretendia sufragar, não caracteriza omissão ou falta de motivação. Alegação de nulidade da sentença rejeitada.
2. Caso o titular da unidade condominial tenha tomado conhecimento da assembleia, ainda que a sua convocação tenha ocorrido em prazo menor do que o previsto na convenção, ela será válida e suas deliberações vincularão a todos, mesmo aqueles que não tenham dela participado.
3. Haveria irregularidade do ato, em razão da redução do interstício temporal entre a convocação e a assembleia, porém não se declara a nulidade se o ato atingiu sua finalidade e não causou prejuízo.
4. A prescrição apenas alcança o direito de ação (a pretensão), mas não o direito subjetivo em si, que permanece hígido, nos termos do art. 189 do Código Civil, segundo o qual, uma vez violado “o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição”.
5. In casu, o marco temporal escolhido pela autora (setembro de 2017) sequer satisfaria seu próprio interesse porque a deliberação aconteceu em setembro de 2021, e aquela data não teria sido atingida pela prescrição quinquenal. Ademais, remanesceria controvérsia quanto ao próprio demonstrativo de cálculos, uma vez que carecem os autos de informações suficientes, precisamente as atas de outras assembleias em que foram instituídas as taxas.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.